Tribunal: TJDFT
Processo: 0035264-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo.
2. Decisão de suspensão da execução proferida em 15/04/2020, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 05/05/2021 (art. 921, § 1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo trienal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva que se funda, no caso, em duplicata (art. 18 da Lei 5.474/1968). Requerimentos meramente formais, como sucessão no polo ativo ou pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente. Assim, a prescrição intercorrente se consumou em 06/05/2024.
4. Recurso conhecido e não provido.